Tribunal: TJDFT
Processo: 0721776-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721776-43.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: REGIA CRISTINA DE ALMEIDA MARROCOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A credora agrava de decisões da 7a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0710451-51.2022.8.07.0018 – ids 154727869; 158236104) que, em cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97, homologou o valor apresentado pela Contadoria (id 150088001), e determinou, após a preclusão, a expedição dos requisitórios, bem como, previamente à análise dos declaratórios id 155983702, determinou o retorno dos autos à Contadoria, para nova manifestação acerca dos parâmetros previstos na decisão id 136093780, e consignou que o período posterior a abril de 1997 não está contemplado pelo título judicial exequendo. Alega que a ação coletiva assegurou aos substituídos processuais o direito ao recebimento de auxílio alimentação das prestações em atraso desde janeiro/96, data da supressão do pagamento, até o dia em que efetivamente foi restabelecido o benefício, o que somente ocorreu em maio/2002, sendo indevida a limitação do cálculo até abril/97. Aponta perigo de dano no prosseguimento da execução, pois os requisitórios devidos serão pagos em quantias muito inferiores aos valores efetivamente devidos, em prejuízo da celeridade. Requer a tutela de urgência para que se reconheça a legitimidade de recebimento do crédito em relação ao período integral (janeiro/1996 a abril/2002). 2. Na decisão id 161086809 – autos principais -, o Juízo a quo acolheu os declaratórios (id 155983702) para revogar a decisão agravada (id 154727869) e determinou a intimação das partes para ciência e manifestação, no prazo de cinco dias, quanto aos novos cálculos da Contadoria (154727869) Assim, somente após a manifestação das partes haverá eventual homologação e nova ordem de expedição de requisitórios, o que denota a ausência, pro ora, do periculum in mora. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator